Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal (art. 70 do Código Penal), em razão de terem subtraídos bens em coautoria com adolescente, mediante ameaça com uso de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição dos réus por insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) determinar se deve ser excluída a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, pela ausência de apreensão e perícia do artefato; (iii) verificar os dados de comprovação da menoridade do adolescente são suficientes para configurar o crime de corrupção de menores; (iv) avaliar a adequação da análise negativa das circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas e do critério de aumento da pena na primeira fase; (v) analisar se a manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A autoria do roubo consta em provas colhidas em juízo, incluindo o depoimento da vítima e de testemunhas, os quais corroboram a confissão da corré em sede preliminar.
4. 4. Apesar da irregularidade no reconhecimento fotográfico, existem elementos probatórios independentes suficientes, demonstrando a autoria delitiva.
5. 5. Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, a vítima descreveu detalhadamente o uso do artefato, o que é suficiente para aplicação da causa de aumento, conforme entendimento do Enunciado no 22 do TJDFT.
6. 6. A comprovação da menoridade do adolescente pela apresentação dos números do CPF e da carteira de identidade no boletim de ocorrência e no termo de declarações perante a Delegacia da Infância atende aos requisitos para configuração do crime de corrupção de menores, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.052).
7. 7. Havendo duas causas de aumento de pena, a aplicação de uma delas na primeira fase da dosimetria é adequada ao princípio da individualização da pena e não viola o artigo 68 do Código Penal.
8. 8. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.
9. 9. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o réu tenha permanecido preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, bastando a constatação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos não providos.
Tese de julgamento:

11. A confissão da corré, confirmada por depoimento policial em juízo e demais elementos probatórios, constitui conjunto probante suficiente à condenação; 2. Existindo provas autônomas, preserva-se a condenação mesmo diante de irregularidades formais; 3. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão do artefato, desde que comprovada a ameaça por outros meios; 4. Comprova-se a menoridade do adolescente mediante número de CPF ou RG constante do boletim de ocorrência, sendo suficiente à configuração do crime de corrupção de menores; 5. Na existência de múltiplas causas de aumento no roubo, admite-se o deslocamento de uma delas à primeira fase da dosimetria. Correta a fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, proporcional ao total de vetores do art. 59 do CP; 6. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva quando o réu permaneceu preso durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LVII; CP, arts. 68, 70, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, arts. 155, 226, 387, § 1o, 566; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2162807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15/10/2024; TJDFT, ApCrim 0706477-62.2024.8.07.0009, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 16/10/2024; TJDFT, ApCrim 0712090-69.2020.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 03/09/2024; STJ, AgRg no HC 891369/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, publicado no DJe 25/10/2024.